Tribunal: TJPA
Processo: 0805892-05.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805892-05.2020.8.14.0028

APELANTE: ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, proposta em face do BANCO GMAC S.A., visando à revisão da taxa de juros remuneratórios e à devolução de valores referentes a tarifas bancárias, seguro e outros encargos que alega serem abusivos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade das cobranças realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros contratada e sua eventual abusividade; (ii) avaliar a cobrança de tarifas bancárias, como registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros; e (iii) analisar a legalidade da cobrança do seguro prestamista diante da alegação de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo necessária a demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não restou comprovado no caso concreto.

4.

Quanto às tarifas bancárias, a cobrança de despesas com registro do contrato e avaliação do bem é válida, desde que efetivamente demonstrada a prestação dos serviços, o que foi comprovado nos autos.

5.

A cobrança do seguro prestamista revela-se abusiva, caracterizando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, uma vez que não foi demonstrada a disponibilização de mais de uma opção de fornecedor do serviço ao consumidor.

6.

A devolução dos valores indevidamente pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples para pagamentos realizados antes de 30/03/2021, nos termos da jurisprudência do STJ, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora a partir da data do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva, salvo demonstração de desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado.

2.

É válida a cobrança de tarifas bancárias, como registro do contrato e avaliação do bem, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços.

3.

A cobrança de seguro prestamista sem a oferta de mais de uma opção de fornecedor caracteriza venda casada, sendo considerada abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 51, § 1º, do CDC; Código Civil, arts. 398 e 876; Súmula 541 do STJ; Tema 972/STJ; REsp nº 1.061.530-RS; REsp nº 1.578.553/SP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1802635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 28/06/2021; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.320-SP.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805892-05.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO:
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB SP 152305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato
proposta por
ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU
objetivando recalibrar a alíquota de juros avençada bem como a cobrança de taxas e tarifas no pacto avençado com
BANCO GMAC S.A.

Sentença:
de total improcedência

dada a legalidade da taxa de juros pactuada, bem como a cifra relativa às tarifas de
seguros, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação
estariam dentro do espectro da proporcionalidade dos valores, o que por sua vez, afastaria qualquer devolução.

Recurso:
por
ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU
anunciando o desacerto da sentença, uma vez que a taxa de juros cobrada se revela abusiva, bem como as cifras atinentes a seguros, registro de contrato, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação.

Irresignação manejada em:
21 de setembro de 2023.

Contraminuta:

apresentada conforme ID.
17044660.

Recebimento do recurso:
em duplo efeito conforme ID. 20096656.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805892-05.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARLENE LIRA ROSSY BARBOSA PARAGUASSU

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB SP 152305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e devolução do valor em abusividade.

Pois bem.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12%a.a., cumulação e capitalização.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça o julgamento, de que a estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

2.

– Das tarifas de registro de contrato, abertura de crédito, serviços de terceiros e demais cifras.

No que concerne às tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem, de inclusão de gravame eletrônico e de serviços de terceiros, submeto-me ao que restou decidido no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958,
cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (" serviços prestados pela revenda ").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Como se vê do julgamento do recurso especial repetitivo cuja ementa foi acima transcrita, o Egrégio STJ firmou entendimento a respeito da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, com a avaliação do bem, serviços de terceiros, e despesas com promotora de venda, contudo, a cobrança de tais encargos somente se efetivamente demonstrada a prestação destes serviços.

Em sendo assim, após leitura dos termos, as tarifas de registro do contrato ocorreram e não se revelam abusivas. Quanto a tarifa de avaliação, uma vez que esta não foi cobrada da consumidora, não há o que reformar a sentença que indeferiu o pedido de decretação de abusividade.

Quanto ao Seguro,
a Instituição
repetiu as mesmas razões jurídicas
daquelas postas em sede de contrarrazões de Apelação, que já haviam sido rechaçadas, uma vez que não foi provado
– em nenhum momento do processo –
que houve disponibilização de mais de uma opção de fornecedor do serviço de seguro, o que por sua vez, mantém a compreensão de venda casada.

Inclusive é a redação do item 2 do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça que aduz,
in verbis:

“(...) 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”

Ora, se caberia ao Banco a prova de que se disponibilizou mais de uma opção de seguro, e não cumprido seu ônus, atrai a ilegalidade do importe. Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO NO BOJO DA PRÓPRIA AVENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A POSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO SER CELEBRADA SEM A OPÇÃO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05214861020168050001, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

Cifra que será afastada e considerada abusiva.

3.

Da devolução de valores cobrados indevidamente de forma simples.

Havendo a cobrança (
e o pagamento dos valores indevidos
), a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Se cobrou
e se o Consumidor chegou a pagar
, agora sendo considerado indevido,
tem que ser devolvido o importe.

Sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, -
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021.

As cobranças, efetivadas e pagas antes de 30/03/2021 serão devolvidas de forma simples, contudo aquelas após, demandam sua devolução de forma dobrada, prescindindo de qualquer prova de má-fé ou negligência da Instituição bancária.

Devolução esta que para além de dobrada, deve ocorrer de forma atualizada pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente
pela via da compensação ou restituição, escolhidos pela Consumidora no momento da liquidação da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para reformar a sentença recorrida e assim declarando abusivas as cobranças de seguro, determinando sua devolução na forma da fundamentação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025